Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM – REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA 20H – DEFERIMENTO – POSTERIOR MAJORAÇÃO DO VENCIMENTO – ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO – BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES – TEMA 531 DO STJ. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de ser "indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
2. Referido entendimento também é aplicado para as hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé do beneficiário (AgRg Resp 982.618/RJ).
3. Pretende a requerente que o Distrito Federal se abstenha de cobrar as diferenças salariais pagas em virtude de erro da administração de julho a novembro de 2022.
4. A presente demanda foi distribuída após o julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”.
5. Na hipótese, a servidora requereu expressamente a redução da sua carga horária de 40h para 20h semanais, em razão da aprovação em outro concurso público, a fim de cumprir a exigência constitucional de compatibilidade de horários. Após o deferimento do pedido em sede administrativa, com a consequente redução proporcional dos vencimentos, teve o salário majorado unilateralmente pela Administração Distrital.
6. A redução da carga de 40 para 20h implica, verdade sabida pela servidora, que seus vencimentos seriam a metade do que usualmente recebia. Sua redução e uma nova majoração de 50% em seus vencimentos apontam manifesto erro de procedimento da Administração, e constitui fato percetível aos olhos da beneficiária, atraindo a exigência de um comportamento diverso do praticado.
7. É de conhecimento comum de que no período não ocorreu reajuste ou reformulação de carreira dos servidores públicos a promover o acréscimo equivalente aos 50% decorrente do erro administrativo mantido pelo órgão pagador.
8. A par dessas circunstâncias, não se identifica boa-fé objetiva apta a afastar a cobrança administrativa.
9. O ressarcimento ao erário deverá observar as regras definidas nos arts. 119 e seguintes da LC 840/2011, especialmente no tocante ao limite de 10% da remuneração.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos inicias.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários sucumbenciais ante a ausência de recorrente vencido.